Tribunal: TJDFT
Processo: 0700596-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO PERÍODO NOTURNO. CONFISSÃO JUDICIAL. VESTÍGIOS PAPILOSCÓPICOS. DEPOIMENTO DE COMPARSA PRESO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PERSEGUIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Entrar clandestina e astuciosamente nas dependências de casa alheia durante a noite configura o crime de violação de domicílio descrito no art. 150, §1o, do Código Penal.

2. A confissão dos acusados manifestada de forma livre e segura perante o juiz, somada à identificação de vestígios papiloscópicos de um dos réus no veículo utilizado na fuga (ID39916563 - Pág. 59), ao depoimento na delegacia de uma das pessoas presas em flagrante detalhando a participação dos réus no crime (ID39916563, pág. 33) e aos depoimentos dos policiais que efetuaram a perseguição, constituem conjunto probatório suficiente quanto à materialidade e autoria dos crimes.

3. Se outros elementos corroboram os fatos narrados na denúncia, não prevalece a alegação de que a confissão está isolada nos autos, merecendo ser mantida a sentença condenatória que fixou a pena em 6 meses de detenção, em regime semiaberto, substituída por uma pena restritiva de direito.

4. Recurso conhecido e desprovido.